Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704203-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MPDFT D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão resistida. Dispenso informações. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator